Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0714839-35.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ARY FERREIRA DO AMARAL NETO, ROGERIO LOPES FERREIRA DESPACHO A petição de acordo se encontra assinada somente pelo advogado do autor. Intime-se o réu para que junte petição devidamente assinada por ambas as partes, devendo juntar, na mesma oportunidade, juntar procuração outorgada ao subscritor com poderes especiais para transigir. Brasília, 22 de maio de 2020.